Tribunal: TCU
Processo: 018.860/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possíveis irregularidades na exigência de registro no Conselho Regional de Estatística em concurso público promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Inteiro teor:
Acórdão 2434/2025-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Presidente do Conselho Regional de Estatística da 4a Região (CONRE4) a respeito de supostas irregularidades no Edital 11/2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), referente ao concurso público para o cargo de Estatístico. Considerando que a Representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que o art. 9o da Lei 11.091/2005 estabelece que o ingresso na carreira deve observar os requisitos de ingresso estabelecidos no Anexo II dessa mesma lei; considerando que o Anexo II da Lei 11.091/2005 prevê, expressamente, ensino superior em Ciências Estatísticas ou Atuariais como requisito para o ingresso no cargo de Estatístico da Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação; considerando que a exigência editalícia da UFRGS está em plena conformidade com o que estabelece a legislação específica da carreira (Lei 11.091/2005), não havendo que se falar em ilegalidade ou irregularidade por descumprimento de lei anterior que regula a profissão (Lei 4.739/1965); considerando a manifesta ausência de plausibilidade jurídica ( fumu boni iuris ) nas alegações do representante; considerando que a análise dos elementos constantes dos autos permite, desde já, a avaliação de mérito pela improcedência da Representação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, ficando prejudicado o pedido de suspensão cautelar; informar o teor desta decisão à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.860/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Gabriel Afonso Marchesi Lopes, representando Conselho Regional de Estatística da 4a Região (PR, RS e SC). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.